Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a primeira planilha de cálculos apresentada pela exequente e julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
3. Tratando-se, in casu, de mero erro material na primeira planilha de cálculo quanto à taxa de juros aplicada, não há se falar em preclusão do direito do exequente de retificar os valores, mormente quando a correção se deu ainda dentro do prazo para apresentação dos cálculos.
4.Recurso conhecido e provido.